Tribunal: TJDFT
Processo: 0728382-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB IPES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO DOS AUTORES. NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS. NÃO COMPROVADA. EXIBIÇÃO DOS ESPELHOS DE AVALIAÇÃO DOS AUTORES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgador é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o Juízo sentenciante entendido que as provas produzidas nos autos pelas partes, eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A revisão judicial de atos da Administração Pública, inclusive indireta, pauta-se tão somente pela análise de legalidade, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade do mérito administrativo.
3. As alterações do edital não decorreram de um mero juízo de conveniência e oportunidade, mas sim, por força de acordo entre a Procuradoria Regional do Trabalho da 10a Região, sete dirigentes sindicais representando o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no DF - STIU/DF, e os representantes legais da CEB Distribuição S/A.
4. O fato de o edital suprimir dos critérios de avaliação a experiência profissional em gestão na área da vaga, por si só, não enseja ilegalidade, uma vez que foi aplicado para todos os candidatos, em igualdade de condições, e que a retificação do edital se trata de exercício regular da autotutela administrativa, o que não configura violação ao princípio da isonomia.
5. Considerando-se os fundamentos genéricos de violação aos princípios da administração pública, os quais não foram efetivamente comprovados, não se verifica ilegalidade concreta que justifique a interferência do Poder Judiciário para anulação do processo seletivo impugnado.
6. A mera insatisfação dos Autores com os critérios dispostos no edital do certame não é apta a causar a declaração de nulidade de todo o Processo Seletivo Interno Simplificado n. 01/2020.
7. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e não provido.